Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744663-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: R2 HOLDING LTDA RECORRIDO: NAFTALI CARRIJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. MANDADO DE CITAÇÃO RECEBIDO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0737231-44.2016.8.07.0016, que, considerando válida a citação, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 52526383). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53524318). 3. A empresa agravante sustentou a nulidade da citação, sob o argumento de ter o mandado citatório sido recebido por terceiro estranho à lide e não pelo sócio da empresa, conforme determinado na decisão. Aduziu que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em face de empresas estranhas à ação de conhecimento traz prejuízos, entre eles o cerceamento de defesa. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, fosse declarada a nulidade dos atos processuais, ante a invalidade da citação. 4. Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo (ID 52567617). 5. No caso, o AR de citação expedido nos autos, na fase de desconsideração da personalidade jurídica, foi remetido para o local em que o recorrente desenvolve suas atividades, conforme documento de ID 134960156 dos autos de origem, inexistindo qualquer ressalva por parte da pessoa que o recebeu. Ressalte-se que o AR foi recebido em 28/03/2023, tendo a empresa agravante vindo aos autos em 14/08/2023, mediante juntada de procuração, sem, no entanto, apresentar qualquer manifestação nos autos, quedando-se inerte até a prolação da decisão recorrida. 6. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido que, em se tratando de citação de pessoa jurídica por carta, basta que ela seja entregue no endereço da sede ou filial da empresa. O recebimento da correspondência e assinatura do mandado por pessoa sem poder expresso para tanto não afasta a validade do ato processual, aplicando-se a teoria da aparência. 7. Válida a citação postal expedida para o endereço da parte agravante, constante do instrumento procuratório acostado aos autos (ID 168553717), recebida por pessoa devidamente identificada e que não fez qualquer objeção ao recebimento, devendo ser mantida a decisão proferida. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 9.099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto nos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1793089, 07446632120238070000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 55531928 e 55531927). O recorrente sustenta afronta ao art. 5o, XXXV e LV, da CF/88. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, quanto ao efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Assim, impõe-se o indeferimento do pleito. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal